Tribunal: TJDFT
Processo: 0732439-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732439-85.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARIA PEREIRA PINTO DA ROCHA GIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINA MARIA PEREIRA PINTO DA ROCHA GIL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento no 0713909-76.2022.8.07.0018 ajuizada pela agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 135427878 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça vindicada e determinou o recolhimento das custas iniciais. No agravo de instrumento interposto (ID 39746362), a agravante alega, em síntese, ser a única mantenedora da família, tendo sua renda comprometida pelos descontos efetuados em seu contracheque, em razão de empréstimos contraídos, além de custos com despesas essenciais e de saúde. Com base nesses argumentos, a agravante postula a antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça; e, em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão para, confirmando a tutela vindicada, deferir a gratuidade de justiça. Sem preparo tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante o teor da decisão de ID 39783002, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. A agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, conforme atesta a certidão constante do ID 40769584. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Na hipótese em análise, verifica-se que a gratuidade de justiça postulada pela agravante em sede de tutela recursal foi indeferida, o que culminou na intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o pagamento do preparo recursal. Contudo, apesar de regularmente intimada, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo fixado, deixando de promover o devido recolhimento do preparo atinente ao agravo de instrumento (certidão ID 40769584), circunstância que evidencia a falta de pressuposto de admissibilidade do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022 às 15:16:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora